Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728768-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIMA DA SILVA AGRAVADO: JOSE FERNANDES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA LIMA DA SILVA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a vara Cível de Brasília-DF em Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ FERNANDES FILHO, ora exequente/agravado, nos seguintes termo (ID Num. 99945719 - autos originais): "Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, FERNANDA LIMA DA SILVA, aduzindo que o imóvel objeto de penhora é o único bem da família, constando em seu nome e de seu esposo, Tiago Monteiro da Silva. Informa ainda que residiram no imóvel até o ano de 2019 e, por serem pastores na igreja evangélica Sara Nossa Terra, estão atualmente morando em Formosa/GO, que o valor do aluguel da casa ora penhorada é o valor para custear sua moradia naquela cidade e garantir a dignidade da impugnante e sua família. Por fim, requereu o levantamento da referida constrição que recai sobre o imóvel, único bem de família. Intimado, o impugnado refutou todas as razões expostas pelo impugnante, ID no 90842141 e requereu a rejeição da impugnação e prosseguimento da execução. Sem razão a executada. A despeito da alegação da impugnante no sentido de que o objeto da penhora constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação. Conforme bem esclarecido pelo credor, o débito deste cumprimento de sentença é resultante de cheques que foram emitidos pela impugnante para a aquisição, em nome do seu cônjuge, de um novo imóvel, qual seja, Chácara no 74, localizada no Conjunto 617, Quadra 4, DF-079, Córrego Vicente Pires, Park Way. Logo, não há que se falar em único bem de família e, por esse motivo, o imóvel penhorado de matrícula no 3.528, QR2, Lote no 27 do Conjunto F, Candangolândia/DF, não está acobertado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. Nesse sentido Decisão do E. TJDFT, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem de família é da parte executada, que, dele não se desincumbindo - seja porque não demonstrou que reside no imóvel penhorado com sua família, seja porque os autos revelam que é proprietária de outros imóveis -, não merece ver reformada a decisão recorrida. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1354721, 07096576020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a simples alegação de que valor do aluguel da casa ora penhorada é justamente o valor para custear sua moradia na cidade de Formosa, isto é, custear suas necessidades vitais e sagradas do lar familiar, não coaduna com as informações carreadas aos autos; que a família da impugnante possui outro imóvel, bem como outras fontes de renda, já que é proprietária de uma empresa de PET SHOP A autora adquiriu outro imóvel com os valores recebidos do credor da presente ação e os utilizou para comprar um imóvel na Chácara no 74, localizada no Conjunto 617, Quadra 4, DF-079, Córrego Vicente Pires, Park Way. Tal bem não aparece em certidão de Registro Imobiliário tendo em vista que não tem matrícula. Contudo este imóvel gera todos os benefícios esperados, como serve de moradia, possibilita conseguir renda, constitui patrimônio, inclusive pode ser alvo de constrições e penhora, como usualmente é realizado neste TJDFT. Tendo em vista que o bem penhorado não é o único imóvel dos executados. Tendo em vista que nem mesmo os executados exercem moradia sobre o bem executado. Tendo em vista que os executados possuem outras fontes de renda. Tendo em vista que os executados não apresentaram bens para garantir o débito, deve ser indeferida a impugnação. Isto Posto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada ao cumprimento de sentença. Intimem-se. Sem prejuízo, desentranhe-se o mandado de avaliação para efetivo cumprimento, autorizo reforço policial, caso necessário, nos termos do § 2o do art. 846 do CPC". A agravante interpõe o presente recurso em face de decisão, proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi rejeitada impugnação, por ela ofertada, ao cumprimento de sentença. Alega a recorrente que o bem imóvel, de sua propriedade, indicado à penhora (QR2, Lote no 27 do Conjunto F, Candangolândia-DF), trata-se de bem de família sujeito à impenhorabilidade. Assim, rejeitada a impugnação por ela apresentada; e determinada a avaliação do imóvel para fins de expropriação, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que a eficácia da decisão recorrida seja sobrestada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, a qual dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam". A referida regra de impenhorabilidade se aplica quando o bem imóvel indicado para penhora é o único da entidade familiar, usado como moradia desta. Nesse sentido, inclusive, tem entendido esta Colenda Turma Cível. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei". 3. Comprovado que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é o único do devedor e é utilizado como residência da entidade familiar, incide a proteção prevista no artigo 1o da Lei n. 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família. 4. Embargos de Declaração n. 0093671-93.2009.8.07.0001 conhecidos e providos para dar parcial provimento à Apelação. Embargos de Declaração n. 0093783-62.2009.8.07.0001 não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1369069, 00936719320098070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. PESSOA SOLTEIRA. PROTEÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se efetuou, é o único imóvel residencial utilizado como moradia da parte devedora e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. A orientação sumular do STJ é no sentido que "O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas." (Súmula 364. STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1367893, 07166784820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Todavia, a situação apresentada nos autos de origem não indica que o bem imóvel indicado à penhora seja o único da unidade familiar integrada pela agravante, conforme bem consignado pelo Juízo a quo. Consta, nos autos originais, que a dívida executada por meio do presente Cumprimento de Sentença originou-se da aquisição de imóvel sito à Chácara no 74, Conjunto 617, Quadra 4, DF-079, Córrego Vicente Pires, Park Way pelo cônjuge da executada (ID Num. 88227923 - autos originais), que adquiriu o mencionado bem do exequente, conforme expressam os termos do instrumento particular de cessão de direitos de ID Num. 41925418 (autos originais). Nesse contexto, tem-se que, embora o imóvel adquirido do exequente se trate de posse, é, em verdade, um bem disponível à habitação e, principalmente, à geração frutos (aluguéis), o que afasta a alegada exclusividade do imóvel indicado à penhora (QR2, Lote no 27 do Conjunto F, Candangolândia-DF), que o caracterizaria como bem de família. Assim, verificada a existência de outro imóvel vinculado à entidade familiar integrada pela executada/agravante, não fica evidenciada a probabilidade do direito desta, requisito indispensável para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 18:06:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora